Tribunal: TJMT
Processo: 1007459-48.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007459-48.2026.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS - CPF: 629.477.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DELZA PEREIRA SALIES registrado(a) civilmente como DELZA PEREIRA SALIES - CPF: 207.054.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (REQUERENTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), juizo da quarta vara de familia e sucessões da comarca de cuiabá (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
- ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO - QUESTÃO PREJUDICIAL DE SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADORAS - VIA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES LEGAIS - DECISÕES DESFAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE SANÇÕES - EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO - MERO INCONFORMISMO - EXCEÇÃO REJEITADA.

I. Caso em exame

1. Incidente de suspeição oposto contra o Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, no curso
do Cumprimento Provisório de Sentença
, sob alegação de parcialidade, conduta punitiva, linguagem inadequada, aplicação contraditória de sanções e favorecimento da inventariante. Em questão prejudicial, suscita suspeição de Desembargadoras por histórico litigioso e suposta amizade íntima com advogado da parte adversa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a arguição de suspeição de magistrados de segundo grau pode integrar, como questão prejudicial, exceção de suspeição dirigida contra juiz de primeiro grau; (
ii
) analisar se as condutas atribuídas ao magistrado
excepto
configuram hipótese legal de suspeição prevista no artigo 145 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A exceção de suspeição contra desembargadores deve processar-se perante órgão competente do próprio Tribunal,mediante procedimento específico, não podendo integrar incidentalmente exceção dirigida contra magistrado de primeiro grau, revelando-se processualmente inadequada a tentativa de obter o afastamento de julgadores de segundo grau sem observar o rito legal próprio.

4. A mera existência de múltiplos incidentes processuais não configura causa legal de suspeição, revelando padrão de litigiosidade da própria parte, não comprometimento da imparcialidade das julgadoras, sendo insuficientes alegações genéricas de desgaste processual desacompanhadas de prova objetiva de vínculo pessoal ou interesse no feito.

5. O magistrado
excepto
atuou em estrita observância aos deveres de direção do processo, aplicando normas processuais pertinentes e fundamentando adequadamente suas decisões.

6. A linguagem firme utilizada pelo magistrado não extrapola os limites da técnica jurídica nem revela animosidade pessoal, constituindo exercício regular do poder-dever de zelar pela dignidade da justiça e pela lealdade processual, conforme o artigo 139 do CPC.

7. Decisões desfavoráveis aos interesses da parte, ainda que sucessivas, não constituem causa de suspeição, devendo eventual erro de julgamento ou inconformismo veicular-se pelos meios recursais próprios, não por exceção de suspeição.

IV. Dispositivo e tese

8. Exceção de suspeição rejeitada.

Tese de julgamento:

"1. A arguição de suspeição de magistrados de segundo grau não pode integrar, como questão prejudicial, exceção de suspeição dirigida contra juiz de primeiro grau, devendo observar procedimento específico perante o órgãocompetente do Tribunal. 2. A aplicação de sanções processuais e a prolação de decisões desfavoráveis, quando fundamentadas no exercício regular do poder de direção do processo, não configuram parcialidade ou interesse no feito, constituindo mero inconformismo insuficiente para caracterizar as hipóteses taxativas do artigo 145 do CPC."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
Incidente

de Exceção de Suspeição
fundamentada no artigo 145 do CPC/15, oposta pela
excipiente

IZA APARECIDA SALIES
contra o Juiz de Direito
RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO,
da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, no bojo do
Cumprimento Provisório de Sentença
nº
1008231-19.2025.8.11.0041.

A excipiente alega parcialidade do magistrado, conduta reativa e punitiva, linguagem inadequada, aplicação contraditória de sanções processuais e favorecimento sistemático da inventariante BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS.

Sustenta que o juiz tratou seu crédito reconhecido judicialmente como "suposto" para obstar o andamento do processo, mas utilizou o valor integral desse mesmo crédito para calcular multa por litigância de má-fé, revelando contradição e interesse no desfecho da causa.

Pontua ainda que o magistradoserecusouaanalisar pedidos pertinentes, concentrando esforços em repreender e punir a credora, enquanto ignorava condutas irregulares da parte devedora.

Em questão prejudicial, suscita suspeição das Desembargadoras MARILSEN ANDRADE ADDARIO e MARIAHELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, alegando histórico litigioso em nove processos conexos e, quanto à segunda magistrada, amizade íntima com advogado da parte adversa.

Por fim, pugna pelo acolhimento integral da exceção de suspeição, a declaração de nulidade dos atos praticados após sua arguição, em especial da decisão que removeu a inventariante, bem como violação ao artigo 146 do CPC.

O Juiz
excepto
rejeitou a arguição, afirmando inexistir qualquer hipótese legal de impedimento ou suspeição prevista no artigo 145 do CPC. Esclareceu
que n
ão há nos autos elementos objetivos que demonstrem interesse direto e pessoal deste Magistrado no resultado do processo, nem tampouco comprovação de amizade íntima com uma das partes ou inimizade capital com a outra.

Concluiu pela natureza infundada e protelatória da exceção, determinando sua remessa ao Tribunal sem suspensão do processo principal, nos termos do artigo 146, §1º, do CPC.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
eminente Procurador de Justiça
JOSÉ ZUQUETI

(
ID nº35
9349878
), opinou pela rejeição da exceção de suspeição.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, quanto à questão prejudicial relativa à suspeição das Desembargadoras acima mencionadas, a mera existência demúltiplos incidentes processuais envolvendo a excipiente não configura, por si só, causa legal de suspeição.

A multiplicidade de recursos e incidentes revela, em verdade, o padrão de litigiosidade da própria parte, não comprometimento da imparcialidade das julgadoras. Alegações genéricas de "desgaste processual" ou "quebra de confiança" não se sobrepõem à exigência legal de demonstração objetiva e concreta de vínculo pessoal ou interesse no feito.

A excipiente não trouxe qualquer prova idônea de amizade íntima entre a Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS e o advogado da parte adversa, limitando-se a afirmações genéricas e desprovidas de substrato probatório. A imparcialidade do julgador presume-se, somente podendo afastar-se mediante prova inequívoca de circunstâncias que revelem interesse pessoal ou vínculo incompatível com a função jurisdicional.

Ademais, eventual pedido de suspeição, o excipiente deve valer-se do instrumento processual adequado, mediante exceção de suspeição própria, dirigida ao órgão competente do Tribunal, com observância do rito previsto no CPC e nas normas regimentais. A análise de tal matéria em sede de questão prejudicial, no bojo de exceção de suspeição contra magistrado de primeiro grau, revela-se imprópria e não prospera.

Desta forma,
rejeito a questão prejudicial
suscitada, por inadequação da via eleita e por ausência de elementos que demonstrem a presença de qualquer das hipóteses legais de suspeição previstas no artigo 145 do CPC.

No mérito do incidente principal, a exceção de suspeição não merece acolhimento.

Isto porque,as hipóteses de suspeição estão previstas no artigo 145do CPC/15, que estabelece:

“Art. 145.Há suspeição do juiz:

I-
amigo
íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II-
que
receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III- quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV-
interessado
no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1ºPoderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2ºSerá ilegítima a alegação de suspeição quando:

I-
houver
sido provocada por quem a alega;

II-
a
parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.”

Conforme o dispositivo legal supramencionado, a ocorrência de parcialidade por parte do Magistrado constitui fato grave no decorrer do processo que acarreta a nulidade dos atos. Daí porque as alegações trazidas pelo excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis sobre os fatos alegados, não se admitindo meras alegações sobre suposta parcialidade do Juiz ou de existência de interesse no julgamentoda causa.

Sobre o tema em análise,
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
preleciona que:

"
Por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de altarelevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça
para acolhimento da exceção de suspeição, ‘é indispensável prova induvidosa’
.
" (
inCurso de Direito Processual Civil, Volume I, 47ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 441
).
Grifei
.

No caso, razão não assisteaexcipiente, porquanto não se constata nenhuma das hipóteses do artigo acima mencionado a ensejar a suspeição do magistrado
RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
.

Aliás, daanálisedos autos de
Cumprimento Provisório de Sentença
nº

1008231-19.2025.8.11.0041
na origem, revela-seque o magistrado
excepto
atuou em estrita observância aos deveres de direção do processo, aplicando as normas processuais pertinentes e fundamentando adequadamente suas decisões.

A linguagem utilizada pelo magistrado nas decisões, embora firme, não extrapola os limites da técnica jurídica nem revela animosidade pessoal. A qualificação de condutas processuais como inadequadas, desrespeitosas ou configuradoras de má-fé constitui exercício regular do poder-dever de zelar pela dignidade da justiça e pela lealdade processual, conforme o artigo 139 do CPC. A aplicação de sanções, quando cabíveis, visa restaurar a ordem e a higidez do ambiente forense, não expressar predileção pessoal ou animosidade contra qualquer das partes.

A alegação de que o juizserecusouaanalisar pedidos pertinentes não se sustenta. A decisão impugnada expressamente postergou a análise de questões de mérito e instrumentais para momento processual subsequente, após resolução de questão preliminar referente à conduta processual das partes. Tal postura não traduz recusa em julgar, mas observância de ordem lógica e necessária à condução do processo,priorizando o saneamento de questões de ordem pública relativas à ética e lealdade processual.

Registre-se, por oportuno, que decisão contrária à pretensão daexcipiente não é suficiente para comprovar a suspeição, tendo em vista que não há provas que demonstrem a parcialidadeou interessedo
excepto
na causa.

Dessa forma, não há como acolher o presente incidente, devido à ausência de provas acerca da quebra de imparcialidade do julgador.

Ainda, sobre o tema, confira os arestos abaixo deste TJMT, inclusive de minha lavra:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVORDE UMA DAS PARTES - HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO. Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento. Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção.”
(TJMT - N.U 1004988-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 31/07/2020)

"EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES - HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO. Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento. Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção."
(TJMT - N.U 1016428-62.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2020,
Publicado
no DJE 10/09/2020)

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DESEMBARGADOR - FATOS NÃO COMPROBATÓRIOS DA IMPARCIALIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC/15 – EXCEÇÃO REJEITADA. Revela-se desprovida de fundamento a Exceção de Suspeição de desembargador, quando a situação não se
subsume
em qualquer das hipóteses do art. 145 do CPC/15 e o excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do
excepto
. Assim, não há como ser acolhida a exceção de
suspeição
.-
” (TJMT -
2ª Câmara Cível, Exceção de Suspeição nº 1012832-36.2021.8.11.0000, RelatoraDesembargadora MARILSEN ANDRADE ADÁRIO, julgamento em 04/11/2021).

Destaca-se, também, o entendimento d
o
douta Procuradoria Geral de Justiça na hipótese em exame,
in
verbis
:

“(...)
A excipiente, em suas razões, procura trazer ao conhecimento supostos fatos que, por si só, não resultam em comprometimento da imparcialidade do juíz frente a causa, igualmente, não evidenciam interesse no julgamento da causa, em favor de uma das partes, de forma a caracterizar a sua suspeição. Em suas razões, a parte excipiente não traz à tona qualquer violação dos incisos do art. 145, do CPC, eis que não colacionou provas nos autos de ato por parte do
excepto
pudesse macular sua imparcialidade, infirmando haver uma tendência em proferir decisões contrárias ao pleito da ora suscitante, o que, por si só, não denota em causa de parcialidade do julgador. Vale mencionar que os motivos indicadores de suspeição enunciados no art. 145 do CPC, devem estar apoiados em provas contundentes, que tornem o mais objetivo possível a aferição de que o julgador realmente descumpriu o dever geral de abstenção positivado no dispositivo em comento, e tenha se deixado induzir por fatores de ordem pessoal ou econômica.

(...)

Não se pode sustentar suspeição pelo fato de que o juiz decidiu desta ou daquela maneira, haja vista que o direito assegurado à parte pela Constituição é o direito de ação e não de resultado.

Segundo ensina o Professor Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Na exceção de suspeição não basta a mera alegação de uma das causas previstas no art. 135 do CPC, sendo indispensável que se demonstre que a ocorrência dessa causa gerou efetivamente a parcialidade do juiz no caso concreto.” (Manual de Direito Processual Civil, 2ª ed., São Paulo: Editora Método, 2010, p. 341)

Corroborando esse entendimento nos ensina o mestre Humberto Theodoro Júnior:

“Por importar afastamento do magistrado no exercício da jurisdição e envolver matéria de matéria de ordem moral de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar menosprezo à própria dignidade da justiça, para acolhimento da suspeição é indispensável prova induvidosa”. (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I,
47º Ed.
, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 441).

Ademais, eventual
error
in
judicando
ou in procedendo, devem ser combatidos por meio dos mecanismos de impugnação previstos na legislação processual, jamais podendo ser invocado para assacar a suspeição do juiz.

Portanto, o inconformismo da parte quanto a decisões judiciais não basta à demonstração da quebra da imparcialidade do juiz e descortina a insubsistência da suspeição arguida, motivo pelo qual, entendo que “in
casu
” não se vislumbra qualquer ato do magistrado
excepto
que pudesse evidenciar uma das hipóteses de suspeição estabelecidas no art. 145, do CPC.

Ante o exposto, o parecer é pela
rejeição e arquivamento do incidente de exceção de suspeição
.

Cuiabá-MT., 07 de abril de 2.026.

José
Zuqueti

Procurador de Justiça”

No mais, osuposto favorecimento à inventariante BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS não encontra respaldo nos elementos constantes do processo. As decisões do juiz
excepto
pautam-se pela análise dos fatos e do direito, em estrita observância ao princípio da legalidade e da isonomia processual. O mero fato de as decisões não atenderem integralmente aos interesses da excipiente não configura favorecimento ou parcialidade.

Quanto à alegada violação ao artigo 146 do CPC, o juiz, ao rejeitar a arguição e determinar a remessa do incidente em apartado ao Tribunal, atuou em conformidade com o §1º do referido dispositivo, especialmente diante do reconhecimento do caráter manifestamente infundado e protelatório da exceção. A decisão de não suspender o processo principal encontra respaldo legal e mostra-se adequada à realidade processual concreta, marcada por extrema morosidade e sucessivos incidentes que obstaculizam a finalização do inventário.

Destarte, diante da ausência de elementos que possam colocar em dúvida a imparcialidade do juiz condutor do processo movido contra a excipiente, a rejeição do presente incidente é medida que se impõe.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
rejeito

o presente incidente
, e determino o seu arquivamento, nos termos do artigo 314 do Código de Processo Civil, com a comunicação do
excepto
.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026